Tribunal: STJ
Processo: 0802576-65.2021.8.10.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883953 - MA (2025/0091331-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIO WALTER VALE DE LIMA FERRO
ADVOGADOS
: ANANDA GARCIA BAHURY DE OLIVEIRA - MA023168
THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES -
MA010106A
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
GILVAN MELO SOUSA - CE016383
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - CE017801
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE. REANÁLISE DE CONTRATO E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à validade do negócio jurídico celebrado entre as partes demandaria,
necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
19 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47592625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 62b169a4-23ed-4179-bf30-f1ed6a584c61

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883953 - MA (2025/0091331-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIO WALTER VALE DE LIMA FERRO
ADVOGADOS
: ANANDA GARCIA BAHURY DE OLIVEIRA - MA023168
THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES -
MA010106A
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
GILVAN MELO SOUSA - CE016383
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - CE017801
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
NULIDADE. REANÁLISE DE CONTRATO E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à validade do negócio jurídico
celebrado entre as partes demandaria, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIO WALTER
VALE DE LIMA FERRO (MARIO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre,
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF, contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, assim ementado:

Documento eletrônico VDA47389032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: a53bc6bd-2c6b-4045-9ba5-4cf83a66f7a4

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO
DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE CONTRATO. REGULARIDADE
CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte apelante interpôs Agravo Interno, asseverando que o
decisum merece reforma, pois o contrato acostado nos autos estaria
nebuloso, o que implicou no erro da Consumidora em contratar o
Cartão de crédito com reserva de margem consignável.
2. A Instituição Financeira recorrida se desincumbiu do ônus de provar
a regularidade do contrato questionado na demanda, evidenciando
que a Recorrente celebrou o aludido mútuo e sacou a quantia que lhe
foi disponibilizada por meio do cartão de crédito consignado.
3. Torna-se descabida a ilegalidade apontada pela Recorrente, pois é
lícita a contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro,
desde que informadas suas características. 4a Tese fixada do IRDR
53.983/2016.
4. Agravo interno conhecido e improvido. (e-STJ, fls. 1.550)

Foi apresentada contraminuta. (e-STJ, fls. 1.712/1.716).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, MÁRCIA alegou a violação dos arts. 6o, 39, 47, 51 e 52 do CDC; e 985
c
e 1.022 do CPC, bem como divergência jurisprudencial, alegando a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional com a omissão do acórdão recorrido sobre a
análise de suas alegações de insuficiência de informações no termo de adesão
assinado e, no mérito, a nulidade do contrato de cartão de margem consignável em
razão de vício de consentimento e insuficiência de informações pré-contratuais ao
consumidor.

Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
Documento eletrônico VDA47389032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: a53bc6bd-2c6b-4045-9ba5-4cf83a66f7a4

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Da validade do negócio jurídico
A Corte estadual, após análise do conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu que a transação entre as partes foi regular, inclusive constando com
informações clara ao consumidor, não havendo vícios na contratação. Confira-se o
aresto recorrido:

A parte apelante, inconformada com a decisão monocrática proferida
por este Relator, interpôs Agravo Interno, asseverando, em síntese,
que o decisum merece reforma, pois o contrato acostado nos autos
estaria nebuloso, o que implicou no erro do Consumidor em contratar o
Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Afirma, por
conseguinte, que não teve acesso a nenhum cartão de crédito.
Reafirma que sua intenção em contratar com o Banco agravado era ter
acesso a crédito por meio de empréstimo com desconto em folha de
pagamento. Assim, pleiteia pela reforma da decisão de mérito.
Porém, entendo de forma diversa ao apresentado pelo agravante, visto
que as provas carreadas aos autos demonstram que a Instituição
Financeira recorrida se desincumbiu do ônus de provar a regularidade
do contrato questionado na demanda, evidenciando que a Recorrente
Documento eletrônico VDA47389032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: a53bc6bd-2c6b-4045-9ba5-4cf83a66f7a4

celebrou o aludido mútuo e sacou a quantia que lhe foi disponibilizada
por meio do cartão de crédito consignado.
De resto, a alegação de que induzimento a erro do consumidor, a
anuência expressa no instrumento contratual com o título “Termo de
Adesão ao regulamento para utilização do Cartão de Crédito
Consignado PAN”, com cláusulas claras acerca da modalidade
contratada, afastam a referida alegação.
Destaque-se que o Juízo de base proferiu sentença com base em
teses firmadas no IRDR n. 53.983/2016, destacando a tese n. 04, in
verbis, “Não estando vedada pelo ordenamento jurídico, é lícita a
contratação de quaisquer modalidades de mútuo financeiro, de modo
que, havendo vício na contratação, sua anulação deve ser discutida à
luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio
jurídico (CC, arts. 138, 145,151,156,157 e 158) e dos deveres legais
de probidade, boa-fé (CC, art. 422) e de informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos, especificando corretamente as
características do contrato (art. 4°, IV e art. 6°, III, do CDC),
observando-se, todavia, a possibilidade de convalidação do negócio
anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos
(CC, art, 170)”.
De tal forma, torna-se descabida a ilegalidade apontada pelo
Recorrente, pois é lícita a contratação de quaisquer modalidades de
mútuo financeiro, desde que informadas suas características,
conforme estabelecido pela 4a Tese fixada pelo IRDR 53.983/2016.
Assim, é de se afirmar que o Agravante, ao assinar o contrato objeto
da lide, teve ciência plena da sua natureza, não cabendo o argumento
de que foi induzida a erro pelo Banco recorrido. (e-STJ, fls. 1.553/1.
554).

Desse modo, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à
regularidade da contratação demandaria reexame do acervo fático-probatório dos
autos e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta Corte a teor das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FALHA NO DEVER DE
INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA
211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos
autos, concluiu pela validade do negócio jurídico celebrado entre os
litigantes e consignou que a recorrente realizou adesão ao cartão de
crédito ora impugnado, além de ter autorizado descontos em folha de
pagamento.
Documento eletrônico VDA47389032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: a53bc6bd-2c6b-4045-9ba5-4cf83a66f7a4

2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais
e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as
Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
3. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do
recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição
de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.005.980/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
26/9/2022
7/10/2022

Anote-se que a incidência dos referidos óbices sumulares inviabiliza o
conhecimento do recurso especial também em relação ao dissídio jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA47389032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: a53bc6bd-2c6b-4045-9ba5-4cf83a66f7a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.883.953 / MA
Número Registro: 2025/0091331-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08025766520218100058
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO WALTER VALE DE LIMA FERRO
ADVOGADOS : THIAGO AFONSO BARBOSA DE AZEVEDO GUEDES - MA010106A
ANANDA GARCIA BAHURY DE OLIVEIRA - MA023168
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : ADRIANO CAMPOS COSTA - CE010284
RONALDO NOGUEIRA SIMÕES - CE017801
GILVAN MELO SOUSA - CE016383
JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE030348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA47586764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:06
Código de Controle do Documento: 065a1eec-4dbb-4b46-a9b0-8cb9b4af8afd

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:33:06
Código de Controle do Documento: 065a1eec-4dbb-4b46-a9b0-8cb9b4af8afd